Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707631-40.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILSA MARIA GOMES DA SILVA, PAULO SERGIO GOMES DA SILVA, MARILDA GOMES DA SILVA, SHIRLEY FATIMA GOMES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DECISÃO Considerando a manifestação expressa do Distrito Federal na petição de id. 42549567/42549569, atinente a existência do interesse de agir no prosseguimento do recurso, o qual se discute, dentre as questões a tese firmada no Tema 1074/STJ, torno sem efeito a decisão de id. 42347232. Intimem-se as partes. Então tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora